Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720748-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA GOMES DE ANDRADE, KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: ANGELA MARIA FERREIRA BUTA, MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILDA GOMES DE ANDRADE, KATIA GOMES DE ANDRADE e WASHINGTON GOMES DE ANDRADE contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0005174-07.1989.8.07.0001, movido por MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM e ANGELA MARIA FERREIRA BUTA, deferiu a realização de pesquisa para localização e constrição de valores depositados em conta de titularidade dos executados. Em suas razões (ID 11592305), os agravantes sustentam a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, pois provenientes de contas nas quais recebem salário/pensão. Apontam não ter recebido qualquer valor referente à herança do devedor originário, haja vista que o único imóvel herdado, no qual residem a meeira e uma das herdeiras, não foi alienado, não havendo razões para a subsistência da medida constritiva. Reputam configurada a prescrição intercorrente, ressaltando que a ação teve início em 1991, e extinta em razão da negativa de venda do imóvel, por se tratar de bem de família. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal para suspender o bloqueio em suas contas bancárias. No mérito, requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, caso este não seja o entendimento, a revogação da penhora efetivada. Restou indeferida a antecipação da tutela recursal (11691371). Manifestação dos agravantes, sob ID 11890382, vindicando a reconsideração do decisum, o qual foi mantido, pelas mesmas razões expedidas outrora (ID 12021874). Em contrarrazões (ID 12210857), os recorridos suscitam preliminar de ilegitimidade ativa de HILDA GOMES DE ANDRADE e apresentam impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Quanto à questão de fundo, pleiteiam o desprovimento do recurso e a condenação dos agravantes em 10% (dez por cento) do valor da causa a título de perdas e danos, reputando manifestamente protelatória a insurgência recursal. Concedeu-se o prazo de 05 (cinco) dias para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, ou o recolhimento do preparo (ID 12398383/12508169). Em resposta, os agravantes ratificaram a pretensão atinente à concessão do benefício, juntando comprovantes de rendimento (ID 12739901) Intimados a se manifestarem sobre as contrarrazões (ID 12922422), especificamente no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva, os recorrentes permaneceram inertes (ID 13335174). Decisão de ID 13994574, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção – ratificada pelo ato de ID 14428652, proferido após a apresentação de pedido de reconsideração (ID 14344997). Ausente o recolhimento do preparo recursal (15843837), os autos retornaram conclusos, para decisão. É o relatório. Decido. O recolhimento preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Conforme relatado, no caso em exame, a decisão de ID 12398383 consignou a necessidade de complementação dos documentos acostados aos autos, não obstante a presunção relativa de que goza a declaração de hipossuficiência, porquanto constatada a existência de indícios de incompatibilidade entre os comprovantes de rendimentos colacionados e a alegada miserabilidade – determinação confirmada pelo pronunciamento de ID 12508169. Devidamente intimados, os recorrentes promoveram a juntada dos elementos de ID 12740204 ao ID 12740242. Ocorre que, a despeito da farta documentação carreada aos autos, os registros financeiros evidenciavam condição financeira inconciliável com o benefício pleiteado, culminando no comando judicial para recolhimento do preparo recursal (ID 13994574). Inconformados, os agravantes apresentaram, ainda, pedido de reconsideração (ID 14344997), mas limitaram-se a repisar os argumentos outrora ventilados, sem fornecer informações capazes de infirmar o entendimento inicialmente adotado – razão pela qual restou mantida a necessidade de recolhimento. Desatendido o comando judicial, consoante certificado pelo ato de ID 15843837, inarredável concluir pela incidência do disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse descortino, constatado o não atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso interposto, em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator